Tribunal: TJDFT
Processo: 0704906-26.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES. MINUTA DO CONTRATO INDIVIDUAL. PRESCINDIBILIDADE NAS HIPÓTESES DE JUNTADA DAS CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO DE ADESÃO, DOS EXTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança, que julgou procedentes os pedidos para condenar a parte ré a pagar quantia oriunda de débitos do cartão de crédito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a cobrança de débitos oriundo de cartão de crédito necessita da prova do contrato individual do cartão para demonstração da relação jurídica, ou se é possível sua demonstração por outros meios robustos de prova, a exemplo das faturas, da tabela de evolução do débito e da cópia das cláusulas gerais do contrato de adesão.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo.
4. Tendo o Banco comprovado a relação jurídica sobre o cartão de crédito por meio das faturas em aberto e do demonstrativo do débito, diante da clareza das informações trazidas sobre o responsável e a progressão no inadimplemento das faturas, fica provado o débito inadimplido, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
5. Ao se apegar à tese de ausência de documento imprescindível nos autos, consistente em minuta individualizada do contrato de cartão de crédito, deixou o Apelante de trazer apontamentos em sua defesa sobre eventual inconsistência da dívida. Nesse ponto, limitou-se a alegar, genericamente, a ausência do contrato e da fatura detalhada, bem como eventual cobrança excessiva.
6. Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, é ônus da parte ré comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso sob exame, contudo, o apelante não logrou êxito em desincumbir-se de seu ônus processual, circunstância que justifica o julgamento de procedência do pedido.
IV. Dispositivo e tese
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: Em relação à cobrança de débitos oriundos de cartão de crédito, a jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça já é assente em dispor que é prescindível a apresentação do contrato de cartão de crédito, quando a relação jurídica puder ser comprovada por outros meios de provas robustos, a exemplo das faturas, da tabela de evolução do débito e da cópia das cláusulas gerais do contrato de adesão.